Tribunal: TJDFT
Processo: 0025941-92.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0025941-92.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: GUIDO DIAS DOS REIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos à execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de GUIDO DIAS DOS REIS. Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (id 57952250), as partes com eles concordaram, conforme petições de id’s 58367954 e 58386589. Brevemente relatado. Decido. Considerando a anuência das partes, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em id 57952250, para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Assim sendo, expeça-se a ordem de pagamento em favor do credor GUIDO DIAS DOS REIS, com o destaque dos honorários contratuais devidos à sociedade de advogados M. DE OLIVIERA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e honorários sucumbenciais em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Proceda-se à retificação da autuação para Embargos à Execução, classe processual originária, eis que julgados os Embargos de Declaração (acórdão em id 46797892). Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator